Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo por considerar que a ação civil pública é via inadequada para pleitear a implementação do adicional de insalubridade a uma categoria de servidores públicos. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o benefício condiciona-se à elaboração de laudo que comprove o efetivo desempenho das atividades em condições insalubres por cada servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se o valor da causa arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau observou os parâmetros legais; e (ii) estabelecer se a ação civil pública pode ser utilizada para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade abstratamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, o que em ações promovidas por associação importa na soma do valor pleiteado por cada associado.
4. A via coletiva é inadequada para conceder-se o adicional de insalubridade de modo generalizado a uma categoria de servidores. O reconhecimento do adicional está condicionado à realização de perícia no local de trabalho de cada servidor e à elaboração de laudo técnico para identificar aqueles que trabalham efetivamente em locais insalubres com habitualidade ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida
Tese de julgamento: ­­“A ação civil pública é via inadequada para obter o reconhecimento do adicional de insalubridade a toda a uma categoria de servidores públicos sem a realização de perícia nos locais de trabalho e a elaboração de laudos técnicos individualizados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Decreto Distrital no 32.547/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ADI 0703199-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 22.6.2021.